Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701148-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA DESPACHO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação reivindicatória no 0740110-19.2023.8.07.0003. 2. Nos termos do art. 955 do CPC, designo o Juízo suscitante (2a Vara Cível de Ceilândia) para resolver as medidas urgentes, até o julgamento deste conflito. 3. Determino a oitiva do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 954). 4. Com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO